Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR, IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR RÉU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 DESPACHO Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos para julgamento, verifico que a segunda autora não compôs o polo ativo dos embargos de terceiro n. 2016.07.1.018499-4 e que, naquele processo, o polo passivo era composto por Prefeitura Comunitária Via Vitória Chácara 53 e Anselmo Luis Alves de Macedo, mas este não foi incluído como réu nos autos desta ação rescisória. Assim, nos termos do art. 10/CPC, digam as partes, no prazo comum de cinco dias, sobre: 1) a eventual ilegitimidade ativa de Vanessa Rebeca Pereira Gaspar; 2) a necessidade de correção do polo passivo desta demanda para inclusão do réu Anselmo Luis Alves de Macedo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator